Tribunal: STF
Processo: Pet 13078
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito processual civil. Petição. Negativa de seguimento.
I. 	Caso em exame
1.	Petição por meio da qual se pretende a avocação da competência para julgar embargos de declaração apreciados pela Primeira Turma.
II. 	Questão jurídica em discussão
2.	Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.
III. 	Razões de decidir
3.	A Constituição de 1988 aboliu o instituto da avocação, antes previsto no art. 119, I, o, da Constituição de 1967, com a redação dada pelas Emendas n.º 01/1969 e n.º 07/1977.
4.	É manifestamente inviável o pedido ora dirigido ao Supremo Tribunal Federal, já que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição.
IV. 	Dispositivo
5. 	Petição a que se nega seguimento.
______
Ato normativo citado: Constituição, art. 5º, XXXIV, a, e LIV, e art. 102.
Jurisprudência citada: Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; PAv 15 QO (1988), Rel. Min. Carlos Madeira; Pet 1.001 AgR (1995) Rel. Min. Sydney Sanches; e Pet 1.064 AgR (1995), Rel. Min. Moreira Alves.¿ 

    1. Trata-se de petição por meio da qual a requerente formula “pedido de avocação”, com fundamento no art. 5º, IX, do RISTF, a fim de que sejam submetidos ao Plenário do Supremo Tribunal Federal os embargos de declaração por ele opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte na Rcl 67.867 AgR (Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 09.08.2024). Pede, ainda, seja o recurso provido, com o processamento e o julgamento da reclamação.

    2. Os embargos de declaração foram rejeitados pela Primeira Turma em 20.09.2024.

    3.  É o relatório. Decido.

    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 

    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 

    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Com efeito, a Constituição de 1988 aboliu o instituto da avocação, antes previsto no art. 119, I, o, da Constituição de 1967, com a redação dada pelas Emendas n.º 01/1969 e n.º 07/1977. Nesse sentido: PAv 15 QO, Rel. Min. Carlos Madeira, Tribunal Pleno, j. em 27.10.1988; Pet 1.001 AgR, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. em 03.08.1995; e Pet 1.064 AgR, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. em 26.10.1995. 

    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 

Publique-se.

Brasília, 3 de outubro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente